Tribunal: TJDFT
Processo: 0001269-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E TORTURA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
1.O Juiz tem obrigação de duvidar porque a dúvida é a essência do processo. «A dúvida é essencial para o processo judicial, posto que sem ela o processo carece de qualquer sentido e se torna desnecessário, salvo nos casos em que se precise de uma confirmação meramente administrativa de um fato sobre o qual ninguém duvida, como em uma transação.» (Jordi Nieva Fenol).
2. A palavra da vítima, embora relevante em crimes sexuais, exige confirmação por outros elementos probatórios seguros, especialmente quando há contradições, ausência de contemporaneidade e contexto de litigiosidade familiar.
3. O depoimento de crianças em idade precoce, sem confirmação técnica ou testemunhal direta, não constitui prova suficiente para condenação, sobretudo quando há indicativos de influência externa ou reconstrução tardia dos fatos.
4. A ausência de depoimento judicial da vítima, substituído por relatos indiretos e informes psicológicos sem contraditório, inviabiliza a condenação, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
5. A exibição de vídeos pornográficos a criança, sem demonstração de ato libidinoso ou finalidade de satisfação de lascívia, não configura o tipo penal do art. 218-A do Código Penal, podendo, se comprovada, caracterizar infração diversa. No caso concreto, não se comprovou.
6. A queimadura em criança, ocorrida em contexto doméstico e descrita como acidente, não configura crime de tortura, ausente o dolo específico exigido pelo tipo penal.
7. O castigo físico, atribuído ao pai, aplicado como correção disciplinar antes da Lei da Palmada, não configura crime de tortura, podendo ser típico de infração penal contra a integridade física, como a lesão corporal leve, estando extinta a punibilidade passados mais de doze anos, considerando-se a irretroatividade das novas leis que dispuseram sobre a prescrição de crimes contra crianças e adolescentes.
8. A lesão descrita como “chupão” no pescoço de criança, sem prova técnica, testemunhal ou demonstração de finalidade libidinosa, não configura estupro de vulnerável, exigindo-se, se comprovada, dolo específico para a tipificação.
9. A presunção de inocência impõe a absolvição quando não há prova suficiente para a condenação, sendo inaplicável o princípio da verdade sabida ou a presunção de veracidade de relatos infantis sem confirmação objetiva.
10. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recurso da Defesa conhecido e provido.